Tribunal: TJES
Processo: 5021121-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021121-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMIR DA SILVA TEIXEIRA

COATOR: VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 18.10.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em face de decisão do Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos da ação penal nº 5000963-20.2025.8.08.0010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou concessão de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível, nos termos do art. 313, I, do CPP, diante da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima em abstrato supera quatro anos de reclusão.

4. Estão presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prisão em flagrante, na apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, dinheiro, balança de precisão e rádios comunicadores, bem como o
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, pelo
modus operandi
e pela reiteração criminosa.

5. A decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e individualizada, lastreada na garantia da ordem pública, não se limitando a invocações genéricas dos requisitos legais.

6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a reincidência específica e os registros criminais anteriores, afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante 139 do STF.

7. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando o atraso no andamento do feito não decorre de desídia do Poder Judiciário, mas de circunstâncias atribuíveis à própria defesa, devendo a análise observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
2
1121
-
29
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
SAMIR DA SILVA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA:
J
U
ÍZO
D
A VARA
ÚNICA DE BOM JESUS DE NORTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
SAMIR DA SILVA TEIXEIRA

(ID
1
7
374751
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
J
U
ÍZO
D
A VARA
ÚNICA DE BOM JESUS DE NORTE

n
a
Ação Penal
nº

50
00963
-
2
0.
202
5
.8.08.00
10
.

A
nobre representante da Defensoria Pública Estadual

alega
que
:
I)

o

p
aciente encontra-se recolhido preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro do Itapemirim desde 18/
10/
2025, em razão d
a
suposta prática de tráfico de drogas;
II)
a
prisão preventiva foi decretada em 19/10/2025, com base nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da
l
ei
p
enal e conveniência da instrução criminal;
III)
o
Ministério Público ofereceu a
d
enúncia em 29/
10/2
025;
IV)

desde
então, o feito encontra-se em estado de inércia, c
onfigurando flagrante e injustificável excesso de prazo na formação da culpa;
V)
o decreto prisional carece de fundamentação idônea, limitando-se a invocar genericamente os requisitos da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução, sem demonstrar o
periculum libertatis
inerente à custódia;
VI)
condições pessoais favoráveis, tratando-se de réu primário e sem registros criminais anteriores;
VII)
o STF firmou o entendimento de que o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devem ser aplicados quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, ou seja, quando o condenado for primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa (Súmula Vinculante 139), como ocorre no caso concreto;
VIII)
a Súmula 716 do STF admite a progressão de regime antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Requer, em sede liminar,
a
expedição d
e
alvará de soltura
.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 17390889).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17743702).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 17804561).

P
ois bem.

D
e acordo com a
denúncia,
no dia 18/
10/
2025, por volta das 22h30min, nas imediações da Rua Romano Paschoal,
no Município de Bom Jesus do Norte
, o denunciado foi surpreendido trazendo consigo e mantendo em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta que
Policiais civis e militares, com equipes
d
os Municípios
de Bom Jesus do Norte e
de
Apiacá, receberam denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido como Samir estaria traficando drogas nas proximidades do campo de futebol sintético do
b
airro São Sebastião, utilizando-se de uma bicicleta para entregar
os
entorpecentes a
os
usuários.

O suspeito foi observado em campana pelos policiais
, que constataram intenso movimento de pessoas que se aproximavam e se retiravam logo após contato com o
acusado
.

O paciente
foi abordado, mas
tentou
empreende
r
fuga, dispensando objetos durante a corrida. No percurso, os policiais localizaram
01 (
um
)
pino grande contendo substância análoga à cocaína,
02 (
dois
)
sacolés menores da mesma droga, R$ 782,00 (setecentos e oitenta e dois reais) em espécie e um aparelho celular.

Questionado,
o denunciado confirmou
que havia mais entorpecentes
em sua residência
. Com apoio da Polícia Militar, os agentes se dirigiram até a casa de Samir, onde localizaram,
dentro
de um coturno,
uma sacola contendo um tablete médio de maconha, uma balança de precisão e três rádios comunicadores
, objetos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas.

Não bastasse, c
onforme relato
s
dos
agentes da lei
,
o denunciado havia saído
recentemente
do sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, onde cumpri
a
pena pelo mesmo delito, e já vinha sendo monitorado pela Polícia Civil de Bom Jesus do Norte em razão de suspeitas de reiteração criminosa.

No caso em tela,
portanto,

não h
á razões para alterar o entendimento utilizado em sede

liminar.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada
à
presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no

art.
33
,
caput
,

da

Lei nº 11.
343
/0
6
,
delito cuja pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Em seguida, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
,
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o
paciente foi preso em flagrante
.

No tocante
ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
cautelar

do paciente encontra-se f
undamentada

na
“
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.
”

No caso concreto, a
o contrário dos argumentos manejados pela defesa,
restou comprovado
que
o decreto prisional
não padece de ausência de
fundamenta
ção
,
conforme se vê:

“
(...) em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, devido à gravidade do crime, já que
foram apreendidos
03 (três) buchas de substância similar a cocaína, 01 (um) tablete médio de substância similar a maconha,
01 aparelho de celular,
01 (uma) balança digital de pequeno porte, 03 (três) comunicadores e a importância de R$ 782,00 (setecentos e oitenta e dois) reais
, conforme certidão de apreensão anexado nos autos, o que
extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras.

Ademais, narra o auto de prisão em flagrante que
após receberem denúncia
de que um homem estaria traficando drogas ilícitas nas proximidades do campo de futebol sintético do Bairro São Sebastião, e que estaria de camisa de malha vermelha e bermuda cor escura. Consta ainda, que este homem conhecido como Samir,
recebia encomendas das drogas e de bicicleta ia até sua residência e trazia a porção encomendada.

Que,
equipe da polícia civil
, a bordo de
viatura descaracterizada
, mas, com policiais uniformizados, fizeram campana e observaram que realmente um homem com as características recebidas na denúncia anônima se encontrava com pessoas diversas e saia de bicicleta e depois retornava, e que as saídas foram acompanhadas, identificad
a
a residência onde entrava e saía rapidamente para se encontrar com as pessoas.

Que, em uma das saídas da casa, antes de chegar ao campo sintético, o autuado foi abordado pela guarnição, e
empreendeu fuga
, contudo foi acompanhado pelo OIP Claudio e mais a frente, jogou a bicicleta ao chão, fez movimento de dispensar algo e continuou correndo, sendo perseguido e novamente fez movimentos com o braço como se estivesse jogando alguma coisa fora.

Foi perguntado ao autuado se havia mais drogas em sua residência, este afirmou que sim, e ao entrarem na residência por onde Samir havia apontado,
foi localizado dentro de um coturno em um dos quartos uma sacola contendo um tablete médio de maconha, uma balança de precisão em perfeito estado de uso, e próximo ao coturno três rádio comunicadores
.

Em análise dos autos, é possível concluir que existem provas suficientes de indícios de crime, materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente vinha praticando o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
.

Ressalta-se a informação que o autuado é
reincidente específico no mesmo crime
, possuindo condenação transitada em julgado n
º
0001688-26.2014.8.19.0026, bem como possui registro criminal por tráfico, porte de drogas para uso pessoal e ameaça
(0000552-82.2013.8.08.0010, 0000984-62.2017.8.08.0010, 0000326-33.2020.8.08.0010
e
0001472-46.2019.8.08.0010).

Desta forma, observa-se que o mesmo é
contumaz na prática de delitos
, parecendo fazer do crime sua atividade laborativa, possuindo várias anotações, o que indica que sua liberdade expõe a severos riscos à ordem pública e a paz social, estando evidente, em cognição sumária,
o
periculum libertatis
no caso concreto.

É preciso ressaltar que o crime de tráfico de drogas,
embora não seja rotulado como um crime violento, é
porta para diversos outros delitos penais
,
como comumente se observa da prática, entre eles, como, por exemplo,
homicídio, roubo e furto
.
Sendo o tráfico alicerce para tantos outros crimes, além de trazer impactos negativos na saúde pública e na localidade/bairro
.

Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

(...)”
(grifo nosso)

Portanto, o paciente não preenche os requisitos para a implementação da modalidade privilegiada do tráfico, não havendo que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na
Súmula Vinculante 139.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
para a formação da culpa
, a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Na espécie,
entretanto,
não restou evidenciada
a
desídia atribuível ao Poder Judiciário,
sendo noticiado pelo douto magistrado que o atraso no andamento do feito se deve ao próprio causídico, que ainda não apresentou a defesa prévia.

À luz do
exposto,
DENEGO A ORDEM
REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.